Tribunal: TJSP
Processo: 3008326-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento de alto custo – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Requisitos do Tema 106/STJ que podem ser comprovados no curso da instrução probatória - Pretensão da agravante de inclusão da União no polo passivo com fundamento no Tema 793/STF – Rejeitada, com ressalva de entendimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento de alto custo – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Requisitos do Tema 106/STJ que podem ser comprovados no curso da instrução probatória - Pretensão da agravante de inclusão da União no polo passivo com fundamento no Tema 793/STF – Rejeitada, com ressalva de entendimento – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.